Tribunal: TJBA
Processo: 8002749-12.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002749-12.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NEILSON ROCHA SMITH

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 125%.
.
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 895/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Questiona-se a existência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e as teses fixadas nos Temas 339 e 895/STF, que tratam da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, conforme o art. 93, IX, da CF, e da ausência de repercussão geral em casos de alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, configurando matéria de natureza infraconstitucional.

II - A análise da decisão agravada evidencia que nela foi adotada fundamentação adequada, tendo sido apreciadas todas as questões suscitadas que se mostraram relevantes para o deslinde da causa, nos moldes prescritos no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002749-12.2021.8.05.0256
, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, NEILSON ROCHA SMITH.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.